Tribunal: TJPA
Processo: 0821518-75.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821518-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO RODRIGUES DE FARIA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PAD. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO LIMINAR. CARÁTER SATISFATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por servidor público estadual ocupante do cargo de Policial Penal contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 5984/2021), cumulada com pedido de reintegração ao cargo e suspensão dos efeitos de ato demissório, sob alegação de violações ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, em razão de anterior penalidade de suspensão (Portaria nº 1313/2021) e posterior aplicação de demissão por decreto publicado em 05/03/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à reintegração liminar de servidor demitido, no contexto de ação que discute nulidades em processo administrativo disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e, em matéria disciplinar, a análise deve observar a presunção de legitimidade do ato administrativo, a separação dos poderes e o limite do controle jurisdicional à legalidade, sem reexame do mérito administrativo.

A reintegração imediata possui efeito satisfativo, pois antecipa o núcleo da pretensão final e demanda juízo aprofundado sobre o PAD, o que é incompatível, em regra, com a cognição sumária própria da fase liminar.

As alegadas nulidades — aplicação prévia de suspensão (Portaria nº 1313/2021) e posterior demissão por decreto, além de suposta ausência de comunicação e de nova oportunidade de defesa após anulação da penalidade anterior — não se mostram, de plano, amparadas por prova inequívoca suficiente para afastar, nesta fase, a presunção de legitimidade do ato demissório.

A controvérsia sobre a validade da portaria anterior, a alegada autotutela administrativa, a extensão da anulação e a necessidade de reabertura de manifestação defensiva exige exame minucioso do encadeamento procedimental do PAD, com cognição exauriente e, em regra, dilação probatória.

A antecipação da reintegração pode gerar prejuízos de difícil recomposição ao erário, e a alegação de dificuldades financeiras do servidor, embora relevante, não dispensa a demonstração robusta da probabilidade do direito, sobretudo diante do caráter altamente impactante da medida.

A possibilidade de recomposição funcional e patrimonial em caso de procedência ao final mitiga o risco de inutilidade do provimento definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reintegração liminar de servidor demitido em PAD exige demonstração robusta da probabilidade do direito, apta a afastar, em cognição sumária, a presunção de legitimidade do ato administrativo disciplinar.

Alegações de nulidade em PAD que dependem da reconstrução do iter procedimental e da extensão de eventual anulação administrativa demandam, em regra, cognição exauriente, sendo inadequada a concessão de tutela satisfativa na fase liminar.

A gravidade e o impacto da reintegração antecipada, com potencial prejuízo ao erário, recomendam especial cautela na tutela de urgência em matéria disciplinar, sem prejuízo do controle judicial de legalidade ao final.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei Estadual nº 5.810/1994.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0810056-29.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0821518-75.2025.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
MÁRCIO RODRIGUES DE FARIA.

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Márcio Rodrigues de Faria, servidor público estadual ocupante do cargo de Policial Penal, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do Estado do Pará.

Na origem, o agravante pretende a declaração de nulidade do PAD nº 5984/2021, alegando violações à legalidade, ao contraditório e à ampla defesa, com pedido liminar de reintegração ao cargo e suspensão dos efeitos do ato demissório.

O Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência, consignando, em síntese: que a reintegração liminar possui caráter satisfativo, com potencial de esgotar o objeto da demanda; que, em cognição sumária, não se evidenciou ilegalidade manifesta no procedimento administrativo; e que não restou demonstrado risco concreto de ineficácia do provimento final.

No presente agravo, o recorrente sustenta, em síntese, que: após a aplicação de penalidade de suspensão (Portaria nº 1313/2021), supostamente já cumprida com descontos remuneratórios, teria sido surpreendido por novo decreto (publicado em 05/03/2024) aplicando-lhe a pena de demissão, sem prévia comunicação acerca da anulação da sanção anterior e sem oportunidade de nova manifestação, configurando violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Requer a reforma da decisão agravada para concessão da tutela recursal, com reintegração imediata e restabelecimento remuneratório.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

MÁRCIO RODRIGUES DE FARIA interpôs agravo interno.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela manutenção do indeferimento da tutela, destacando, dentre outros fundamentos, a necessidade de cognição exauriente para afastar presunção de legitimidade do ato administrativo disciplinar e a insuficiência de prova inequívoca, em sede liminar, de ilegalidade manifesta.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do agravo de instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação dos requisitos para concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC) com o fim de reintegrar, liminarmente, servidor demitido, no contexto de ação que discute nulidades em processo administrativo disciplinar.

A tutela de urgência exige a presença cumulativa de: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de ato administrativo disciplinar, impõe-se especial cautela, por incidir a presunção de legitimidade do ato, a necessidade de respeito ao princípio da separação dos poderes e o limite do controle jurisdicional à legalidade, não ao reexame do mérito administrativo.

No caso concreto, o pedido recursal é de reintegração imediata, providência que, embora reversível em tese, possui inequívoco efeito satisfativo e tende a antecipar, no plano fático e funcional, o núcleo da pretensão final, impondo ao Judiciário juízo antecipado e aprofundado sobre o PAD, o que, via de regra, é incompatível com a cognição sumária própria desta fase.

O agravante fundamenta a probabilidade do direito em supostas nulidades do PAD nº 5984/2021, especialmente por ter havido: (a) aplicação anterior de suspensão (Portaria nº 1313/2021), com posterior demissão por decreto publicado em 05/03/2024; e (b) ausência de comunicação e “nova oportunidade de defesa” após a anulação da penalidade anterior.

Todavia, a análise do conjunto apresentado revela que as teses recursais não se mostram, de plano, dotadas de prova inequívoca suficiente à concessão liminar.

Eventual invalidade por composição da comissão demanda demonstração do prejuízo concreto ao exercício defensivo, o que não se extrai, de forma clara e imediata, do acervo recursal.

A defesa estatal sustenta que a Portaria nº 1313/2021 seria nula por incompetência e que a Administração exerceu autotutela, devolvendo o processo à autoridade competente para novo julgamento, sem previsão de “nova intimação” se o contraditório já se exauriu na instrução.

A aferição de tal tese, se houve, efetivamente, vício insanável, quais atos foram anulados, em que extensão, e se seria indispensável reabrir fase de manifestação defensiva, exige exame minucioso do encadeamento procedimental do PAD, de suas intimações e do alcance da anulação administrativa, providência que, ordinariamente, demanda dilação probatória e cognição exauriente, incompatíveis com o provimento liminar pretendido.

As contrarrazões descrevem que o PAD teria apurado condutas graves, inclusive com referência a prova midiática (filmagens internas) e enquadramento em dispositivos da Lei Estadual nº 5.810/1994.

Sem ingressar no mérito administrativo (vedado em sede de tutela), tal contexto reforça a necessidade de prudência na reintegração liminar, por envolver atividade sensível e dever institucional de resguardar a higidez e a disciplina do serviço público, sem prejuízo do pleno controle judicial de legalidade ao final.

Diante disso, não se evidencia, neste momento, probabilidade do direito com intensidade suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato demissório e autorizar reintegração por tutela de urgência.

Ademais, a reintegração antecipada do servidor configura medida satisfativa, de forma que uma possível reversão pode causar prejuízos irrecuperáveis ao erário.

Segue entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR SATISFATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - É vedado ao Judiciário reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos administrativos, uma vez que tais critérios são privativos do administrador, bem como, é vedada a concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública quando o provimento tem nítido caráter satisfativo, esgotando, no todo ou em parte, o objeto principal da ação de origem. 2 - Como é cediço, o controle judicial sobre os atos da administração pública é exclusivamente de legalidade, não cabendo juízo meritório, tendo em vista a discricionariedade conferida à administração . 3 - Destaca-se, ainda, que a presunção de legitimidade e legalidade de que gozam os atos administrativos só pode ser elidida mediante robusta prova em contrário. 4 – Dos autos se verifica que existem pontos relevantes a serem esclarecidos, havendo, inclusive, contradição no que diz respeito às decisões administrativas juntadas pelo Agravante, que ora decidem pela absolvição por insuficiência de provas, ora mantém o licenciamento a bem da disciplina. 5 - Deste modo, não observo o perigo da demora evidenciado, elemento essencial para a concessão da tutela de urgência, e, diante da possibilidade de irreversibilidade da medida, resulta na inviabilidade do deferimento da tutela de urgência pleiteada, devendo ser mantido o decisum. 6 – Recurso conhecido e improvido . ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), data de registro no sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08100562920228140000 20740705, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

O agravante aponta estar sem remuneração desde março de 2024 e enfrentar dificuldades para manutenção própria e de filhos menores.

Ainda que a alegação revele situação sensível, ela não suprime a exigência da probabilidade do direito, sobretudo quando a medida pleiteada é altamente impactante e satisfativa. Ademais, eventual procedência na ação originária pode ensejar recomposição funcional e patrimonial, inclusive mediante pagamento de valores retroativos, o que, em tese, mitiga o risco de inutilidade do provimento final.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência de reintegração, por ausência, nesta fase de cognição sumária, de demonstração robusta da probabilidade do direito e da excepcionalidade necessária à imediata suspensão do ato administrativo disciplinar. Agravo interno segue prejudicado.

É o voto.

Intime-se.

Publique-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/03/2026